Tribunal: TJES
Processo: 5003759-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003759-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI
AGRAVADO: FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Ag.de Instrumento PJe nº. 5003759.2020.8.08.0000

Embarg
ante: Transportadora Transfinal EIRELI

Embargado: Ferreira e Chagas Advogados

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se
de
embargos de declaração opostos por Transportadora Transfinal EIRELI contra o acórdão de id. 1128339, que deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 1184612), a embargante alega que o acórdão é omisso quanto à prescindibilidade de depósito judicial do montante a ser reservado, eis que a empresa encontra-se em recuperação judicial.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em
omissão
,
como se depreende da ementa
:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESERVA DE IMPORTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO – FACULDADE DO JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO – LIMITAÇÃO DA RESERVA – ATUALIZAÇÃO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1
–
A Lei n. 11.101/05 estabelece no § 3º do art. 6º que o juiz competente para o julgamento da ação de cobrança poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial, sendo que, reconhecido líquido o direito, o crédito será incluído na classe própria.

2 –
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
é firme no sentido de que constitui faculdade do julgador, com fulcro nas provas dos autos, determinar a reserva de valores contra réu em recuperação judicial
”

(AgInt no AREsp 1224002/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)
,
estando a questão
submetida ao livre convencimento do julgador após constatar a certeza e liquidez do crédito
.

3 -
Por sua vez
, o art. 9º, II da Lei n. 11.101/05 limit
a
a atualização do valor do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, que na hipótese ocorreu em 01/10/2015.

4 – No caso concreto,
a sentença proferida na ação de cobrança que
houve o reconhecimento

d
o crédito d
o
agravad
o
de R$
10.670,20 (dez mil seiscentos e setenta e reais e vinte centavos),
o qual deve ser considerado para fins de reserva e depósito, resguardando-se os
seus
direitos.

5
–
Recurso conhecido e provido parcialmente.

A
pesar da irresignação da embargante, a determinação da reserva impõe o depósito judicial do numerário, a fim de que, no momento do pagamento dos credores do quadro geral, a quantia seja útil ao pagamento do agravado.

Sabe-se que

“Os embargos de dec
laração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Dessa forma, por entender que o embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, não há como acolher os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso analisado, todos os pontos foram devidamente analisados, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.